Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. SOCIEDADE LIMITADA. ADMINISTRAÇÃO E LEGITIMIDADE PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores supostamente retirados indevidamente por ex-sócia, sob alegação de enriquecimento ilícito após o fim de união estável com o verdadeiro administrador de fato. Sustenta-se que a apelada figurava apenas como sócia de fachada, e que a movimentação bancária teria lesado o capital da empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retirada de valores da conta da empresa pela sócia única e administradora caracteriza ato ilícito gerador de dever de restituição; (ii) estabelecer se é possível desconsiderar a personalidade jurídica da empresa diante de alegada simulação na constituição societária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso preenche os pressupostos legais e apresenta argumentos de fato e de direito que afastam a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. A retirada de valores foi realizada por sócia única e administradora da sociedade limitada, conforme comprovado por documentos registrados na Junta Comercial, sendo, portanto, ato legítimo e amparado pela legalidade formal e substancial.
5. A alegação de simulação contratual não encontra respaldo probatório suficiente, sendo incabível o reconhecimento judicial da nulidade com base em tese que pressupõe a própria torpeza do recorrente.
6. O ordenamento jurídico repele a possibilidade de benefício decorrente da própria fraude, nos termos do princípio de que ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sócia única e administradora detém legitimidade para movimentar os recursos da empresa, sendo lícita a retirada de valores enquanto no exercício regular de sua titularidade.
2. A simulação contratual não pode ser reconhecida judicialmente quando ausente prova robusta e quando a alegação implica benefício derivado da própria torpeza.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A e 167; CPC, arts. 85, § 11, 485, VI, 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905763, 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024, publ. 22.08.2024.